Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. DISPENSA DE CAUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.
2. O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, ao passo que o art. 521 dispõe acerca das situações em que a caução pode ser dispensada.
3. No caso, sobressai a possibilidade de dispensa da caução, visto que não se vislumbra que dela possa advir risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.